Tribunal: TJPA
Processo: 0008662-08.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008662-08.2018.8.14.0017

APELANTE: TAYRONE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais, declarou rescindido o contrato, condenou a administradora de consórcio à restituição de R$ 1.544,12 apenas no prazo de 30 dias contados do sorteio do consorciado desistente ou do encerramento do grupo, autorizou retenções contratuais e julgou improcedente o pedido de reparação moral. O apelante sustentou que aderiu ao consórcio em razão de propaganda veiculada em rede social e de promessa de contemplação antecipada, denominada “modalidade de agilidade”, com recebimento do veículo em poucas parcelas, razão pela qual requereu restituição imediata e integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorre de desistência imotivada do consorciado ou de falha informacional atribuível à administradora de consórcio; (ii) estabelecer se a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenções contratuais, ou apenas após sorteio do consorciado desistente ou encerramento do grupo; (iii) determinar se a promessa de contemplação antecipada, vinculada à contratação do consórcio, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre o consorciado e a administradora de consórcio é de consumo, pois o contratante se enquadra como consumidor e a administradora como fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O fornecedor deve prestar informação adequada, clara, transparente e leal ao consumidor, especialmente em contrato de consórcio, cuja natureza exige ciência inequívoca de que a contemplação ordinária ocorre por sorteio ou lance, sem garantia de data certa.

5.

A informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato, nos termos do art. 30 do CDC, de modo que a promessa de contemplação rápida, quando utilizada como fator de convencimento do consumidor, não pode ser neutralizada posteriormente por cláusulas padronizadas do contrato de adesão.

6.

A ausência de impugnação específica da administradora quanto à propaganda veiculada em rede social, aos áudios das tratativas telefônicas, às promessas verbais alegadas pelo consumidor e à reclamação formulada perante o PROCON autoriza a valoração desses elementos em favor da narrativa autoral, conforme o art. 341 do CPC.

7.

A promessa expressa de contemplação antecipada, extraída dos áudios mencionados no voto, caracteriza falha informacional relevante e impede que a rescisão seja equiparada à desistência ordinária do consorciado.

8.

A rescisão motivada por conduta do fornecedor impõe a recomposição do consumidor ao estado anterior à contratação, pois a aplicação do regime próprio do consorciado desistente transferiria à parte vulnerável os efeitos econômicos de contratação influenciada por informação inadequada ou oferta incompatível com a realidade do serviço.

9.

A restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenção de taxa de administração, fundo de reserva, seguro ou cláusula penal, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

10.

A promessa de contemplação em poucas parcelas ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois viola a confiança legítima, os deveres anexos da boa-fé objetiva e a liberdade de escolha do consumidor, especialmente quando a contratação decorre de expectativa essencial criada pela própria fornecedora.

11.

O dano moral é configurado pela conduta comercial abusiva que induz o consumidor à contratação mediante promessa incompatível com a sistemática do consórcio, impõe sensação de engano, perda de tempo útil, reclamação administrativa e necessidade de ajuizamento de demanda.

12.

A indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, compensa o abalo experimentado e cumpre função pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio, quando utilizada para induzir o consumidor à contratação, configura falha informacional e vincula o fornecedor. 2. A rescisão contratual fundada em propaganda enganosa ou informação inadequada não se equipara à desistência imotivada do consorciado. 3. A restituição das parcelas pagas em consórcio rescindido por falha atribuível ao fornecedor deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenções contratuais. 4. A captação do consumidor mediante promessa de contemplação rápida, incompatível com a natureza do consórcio, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30, 35, 37, caput e § 1º, e 47; CPC, arts. 85, § 2º, e 341; CC, arts. 145 e 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJMG, Apelação Cível nº 0001446-02.2019.8.13.0142, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 01.12.2022, publ. 05.12.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0008424-12.2020.8.16.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres, 18ª Câmara Cível, j. 04.04.2022, publ. 05.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1022210-43.2017.8.26.0451, Rel. Des. Sergio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2019, publ. 27.02.2019; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5003865-08.2023.8.08.0012, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal; TJES, Apelação nº 0011221-08.2011.8.08.0030, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 21.05.2018, publ. 11.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tayrone Ribeiro da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada em face de Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.

A sentença recorrida, indicada nas razões recursais como id nº 162994503 e trasladada ao segundo grau sob id 34939847, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes – Proposta nº 002720278, Grupo 51329, Cota 427-08; b) condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos, no montante de R$ 1.544,12, dentro do prazo de 30 dias contados do sorteio do nome do consorciado desistente ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo das retenções previstas no contrato, relativas à taxa de administração, fundo de reserva, seguro e cláusula penal; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com metade das custas processuais e com os honorários de seus respectivos patronos, suspendendo, quanto ao autor, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, id 34939849, o apelante sustenta, em síntese, que: a) aderiu ao contrato de consórcio em razão de propaganda veiculada em rede social e de promessa de contemplação antecipada, consistente na denominada “modalidade de agilidade”, que lhe teria assegurado o recebimento do veículo em poucas parcelas; b) a oferta suficientemente precisa vincula o fornecedor, por força dos arts. 30, 35 e 37 do Código de Defesa do Consumidor; c) a sentença equivocou-se ao tratar o caso como desistência comum de consorciado, pois a rescisão teria decorrido de vício de consentimento e de propaganda enganosa; d) os áudios de id 73418936 e o anúncio de id 54229654, pág. 14, comprovariam a promessa de contemplação rápida e não teriam sido impugnados especificamente pela apelada; e) a restituição deve ser imediata e integral, sem postergação para o encerramento do grupo ou sorteio e sem deduções contratuais; f) a conduta da apelada ultrapassaria o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a apelada à restituição imediata e integral de R$ 1.544,12, corrigida desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, ou outro valor a ser arbitrado, além da inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões colacionadas ao id 34939856, nas quais a apelada requer o desprovimento do recurso, defendendo, em síntese, a validade das cláusulas contratuais, a impossibilidade de garantia de contemplação em data certa, a regularidade da restituição nos moldes definidos na sentença e a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A apelação foi interposta por
Tayrone Ribeiro da Silva
, parte autora na origem, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais, reconhecendo a rescisão do contrato, mas determinando a restituição dos valores somente dentro do prazo de 30 dias contados do sorteio do nome do consorciado desistente ou do encerramento do grupo, com autorização de retenções contratuais, e julgando improcedente o pedido de reparação moral.

A insurgência recursal devolve a este Colegiado a análise sobre: a) a natureza da rescisão contratual, isto é, se se trata de desistência imotivada do consorciado ou de resolução fundada em falha atribuível à administradora/fornecedora; b) a forma de restituição das parcelas pagas, notadamente se imediata e integral ou postergada e com deduções; c) a existência, ou não, de dano moral indenizável.

A relação jurídica discutida nos autos é inequivocamente de consumo.

O autor aderiu a grupo de consórcio administrado pela ré, ora apelada, buscando a aquisição de veículo automotor, e a administradora de consórcio enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o contratante destinatário final do serviço se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do mesmo diploma.

Fixada essa premissa, a análise deve partir do dever de informação, transparência e lealdade que recai sobre o fornecedor no mercado de consumo. O art. 6º, III, do CDC prevê como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O art. 30 do mesmo diploma dispõe, de forma direta, que: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

O art. 35, por sua vez, estabelece que, se o fornecedor se recusar ao cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: “I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.

Já o art. 37, caput e §1º, do CDC veda toda publicidade enganosa ou abusiva e define como enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação publicitária inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor quanto à natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

No caso concreto, a sentença recorrida registrou que o autor afirmou ter visualizado
propaganda veiculada no “facebook”, na qual constava a possibilidade de aquisição de veículo Volkswagen Gol 0km com parcelas a partir de R$ 495,35
, sem juros e sem entrada, bem como que,
durante contatos telefônicos com representantes da ré, teria sido informado de que o plano estaria na “modalidade de agilidade” e que receberia o veículo até a terceira parcela.

A sentença também registrou que o autor firmou contrato de consórcio, Proposta nº 002720278, Grupo 51329, Cota 427-08, para aquisição de Volkswagen Gol 1.0 Trendline, no valor de R$ 42.990,00, com prazo de 60 meses e taxa de administração de 21,50%, tendo pago três parcelas que totalizaram R$ 1.544,12.

Ainda mais relevante: a própria sentença consignou que a ré não impugnou especificamente a propaganda veiculada no Facebook, os três áudios das conversas telefônicas juntados aos autos, as promessas verbais alegadas pelo autor e o teor da reclamação formulada perante o PROCON.

Esse ponto assume especial importância à luz do art. 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”, ressalvadas as hipóteses legais.

Em matéria de consumo, a ausência de impugnação específica de elementos nucleares da narrativa do consumidor – especialmente propaganda, áudios de tratativas e reclamação administrativa – deve ser apreciada em conjunto com a vulnerabilidade informacional do contratante e com a distribuição dinâmica do ônus probatório.

É certo que os contratos de consórcio possuem disciplina própria e que a contemplação ordinária ocorre por sorteio ou lance, não sendo lícito, em regra, presumir garantia de contemplação em data determinada quando o instrumento contratual prevê forma distinta.

Também é correto afirmar que, para os casos de desistência ou exclusão ordinária de consorciado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a restituição dos valores pagos deve observar a sistemática do grupo, especialmente no regime jurídico próprio dos consórcios, sendo legítima, em abstrato, a retenção de encargos previstos contratualmente, respeitados os limites legais e a ausência de abusividade.

Todavia, essa moldura jurídica não resolve, por si só, a hipótese dos autos.

A controvérsia não se limita à desistência imotivada de consumidor que, após aderir regularmente ao consórcio, simplesmente deixou de ter interesse na continuidade do grupo
.

O ponto central está na alegação de que a vontade do consumidor foi formada a partir de oferta e de tratativas que prometiam contemplação em poucas parcelas, fato que veio acompanhado de documentos e áudios não impugnados especificamente pela ré.

O recorrente expressamente aponta os áudios colacionados e o anúncio no “facebook” como elementos comprobatórios da promessa de contemplação rápida.

Neste ponto, assiste-lhe razão. Afinal, nos áudios mencionados, é possível ouvir claramente a oferta expressa de contemplação antecipada pela operadora da apelada (ID de origem 73421002).

Logo, não se pode equiparar a rescisão contratual decorrente de falha informacional relevante com a desistência imotivada do consorciado.

A distinção é determinante.

Na desistência ordinária, aplica-se a lógica própria do sistema de consórcios, que busca preservar o equilíbrio do grupo e evitar prejuízo aos demais participantes.

Na rescisão motivada por conduta do fornecedor, ao contrário, a solução deve recompor o consumidor ao estado anterior à contratação, sob pena de transferir à parte vulnerável os efeitos econômicos de uma contratação cuja causa determinante foi viciada por informação inadequada ou oferta incompatível com a realidade do serviço.

A força vinculante da oferta é norma central do sistema protetivo do consumidor.

A publicidade e a informação suficientemente precisas não são elementos periféricos ou meramente promocionais; elas integram o contrato. Quando o consumidor adere ao negócio porque lhe foi apresentada uma vantagem específica – no caso, a possibilidade de contemplação em prazo curto, segundo a narrativa acolhida em parte pela própria moldura fática da sentença –, não pode o fornecedor, posteriormente, opor apenas cláusulas padronizadas do contrato de adesão para neutralizar a expectativa que ele próprio criou no momento pré-contratual. No mesmo sentido, julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO POR ATO ILÍCITO, C/C RESSARCIMENTO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA INVERÍDICA DE COTA CONTEMPLADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. - O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço -
Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos - A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(TJ-MG - AC: 00014460220198130142, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/12/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PROCEDÊNCIA – PROVA JUNTADA AOS AUTOS QUE ATESTAM QUE O VENDEDOR INDUZIU O CONSUMIDOR A ERRO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE LANCE PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA
– ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CARACTERIZADA PELO DOLO ESSENCIAL (ART. 145 DO CC/02) – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS – ART. 182 DO CC/02; DO DANO MORAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DAS RELAÇÕES COTIDIANAS
– PRECEDENTES DESTE TJPR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

– DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00
– PRECEDENTES DESTA CÂMARA – TESE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0008424-12 .2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 04.04.2022) (TJ-PR - APL: 00084241220208160001 Curitiba 0008424-12 .2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 04/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – Prova dos autos que evidencia que
a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, gravada e trazida aos autos
– Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo. 2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de bem de seu interesse - Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma administradora de consórcios - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), sem exageros, não comportando portanto redução. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10222104320178260451 SP 1022210-43.2017.8.26 .0451, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019) (grifos nossos).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E OFERTA DE BEM ESPECÍFICO EM PROPAGANDA ONLINE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação imediata e propaganda de imóvel específico. O recorrente pleiteia a restituição imediata e integral dos valores pagos, além da condenação por danos morais, alegando falha na prestação do serviço e propaganda enganosa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e oferta de bem específico.
Devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado e responsabilidade por danos morais. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade da sentença. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares de incompetência do juízo afastadas. 4. Restou comprovada a nulidade da contratação por erro substancial, uma vez que a parte recorrente foi induzida a acreditar que estava adquirindo o imóvel prometido por meio de propaganda enganosa. 5. Determinada a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, sem aplicação de cláusulas penais. 6. Responsabilidade objetiva da administradora de consórcios pela falha no serviço e prática abusiva, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00. 7. Reforma parcial da sentença para ajustar a condenação por danos materiais ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme requerido na inicial. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem específico em propaganda online configuram vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição integral e imediata dos valores pagos. Danos morais devidos pela falha na prestação do serviço e prática abusiva
. Adequação dos danos materiais aos termos da Petição Inicial. 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018 (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50038650820238080012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (grifos nossos).

A interpretação dos contratos de consumo deve ser feita em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, que assim dispõe: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Esse comando não autoriza desconsiderar a natureza do consórcio, mas impõe que eventual ambiguidade ou contradição entre a oferta pré-contratual e o instrumento de adesão não seja solucionada em prejuízo do contratante vulnerável, sobretudo quando a promessa de contemplação foi apontada como causa determinante da contratação.

A sentença, embora tenha reconhecido a rescisão contratual, tratou a restituição como se o caso fosse de mera desistência, determinando que os valores fossem devolvidos somente no prazo de 30 dias contados do sorteio do nome do consorciado desistente ou do encerramento do grupo, com retenções de taxa de administração, fundo de reserva, seguro e cláusula penal.

Com a devida vênia, esse ponto merece reforma.

Se a rescisão é motivada pela falha informacional e pela oferta capaz de induzir o consumidor a erro sobre a contemplação, não há fundamento para impor ao autor o regime de restituição próprio do desistente imotivado. A aplicação desse regime equivaleria a fazer com que o consumidor suportasse a postergação e as deduções decorrentes de contrato cuja celebração foi influenciada pela conduta do fornecedor.

Assim, deve ser acolhido o pedido recursal para determinar que a restituição de R$ 1.544,12 ocorra de forma imediata e integral, sem as retenções contratuais autorizadas na sentença. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, pois se trata de recomposição do valor real da quantia indevidamente retida. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da citação, em razão da natureza contratual da relação, observados os índices aplicáveis na fase de cumprimento.

Resta examinar o pedido de danos morais.

O apelante sustenta que a conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento, pois teria sido induzido à contratação por promessa de contemplação antecipada, investindo suas economias em negócio cuja premissa essencial não correspondia à realidade do sistema de consórcio. Nas razões recursais, requereu a condenação da apelada ao pagamento de R$ 20.000,00, ou outro valor a ser arbitrado por esta Câmara.

No caso concreto, entendo que o pleito indenizatório merece acolhimento.

É certo que o dano moral não se presume de todo inadimplemento contratual.

Todavia, a hipótese dos autos apresenta particularidade relevante: não se cuida de mero atraso, simples descumprimento de cláusula contratual ou frustração ordinária de expectativa econômica.

O que se extrai da moldura fática delineada na sentença é que o consumidor foi atraído por propaganda e por contatos telefônicos nos quais lhe teria sido prometida contemplação rápida, até a terceira parcela, na chamada “modalidade de agilidade”. A sentença, ademais, consignou que a ré não impugnou especificamente a propaganda veiculada no Facebook, os três áudios das conversas telefônicas, as promessas verbais alegadas pelo autor e a reclamação formulada perante o PROCON.

Essa circunstância desloca a controvérsia do campo do inadimplemento contratual comum para o plano da violação qualificada dos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de informação, transparência, lealdade e proteção da confiança.

O consumidor não apenas deixou de receber o bem no prazo esperado; ele foi levado a celebrar contrato de consórcio sob premissa informacional incompatível com a natureza do próprio produto contratado.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, assegura ao consumidor o direito básico à informação adequada e clara. O art. 30 do mesmo diploma estabelece que toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato. O art. 37 veda a publicidade enganosa.
Assim, quando a fornecedora, diretamente ou por seus representantes, cria no consumidor a expectativa concreta de contemplação em prazo certo ou abreviado, sem que isso corresponda à efetiva sistemática contratual, há violação de dever jurídico primário apta a gerar responsabilidade civil.

A conduta assume gravidade ainda maior porque envolve contrato de consórcio, modalidade negocial que, por sua própria natureza, exige absoluta clareza quanto à ausência de garantia de contemplação em data determinada. A promessa de contemplação rápida, nesse contexto, atinge elemento decisivo da vontade do consumidor, comprometendo sua liberdade de escolha e a higidez do consentimento.

Não se ignora que aborrecimentos contratuais ordinários não ensejam reparação extrapatrimonial. Todavia, a situação dos autos ultrapassa esse limite. A captação do consumidor mediante promessa de contemplação em poucas parcelas, posteriormente frustrada, impôs ao apelante indevida sensação de engano, perda de tempo útil, reclamação administrativa perante o PROCON e necessidade de ajuizamento de demanda para obter a recomposição mínima de sua esfera jurídica.

O dano moral, nesse cenário,
decorre da violação à confiança legítima e da conduta comercial abusiva, que compromete a dignidade do consumidor enquanto sujeito vulnerável no mercado de consumo.
O abalo não se limita ao prejuízo patrimonial de R$ 1.544,12; relaciona-se à forma como a contratação foi obtida e à frustração de expectativa essencial criada pela própria fornecedora.

Nos precedentes supracitados, mostrou-se uníssona a incidência de danos morais em casos análogos.

Quanto ao valor da indenização, embora o apelante tenha requerido R$ 20.000,00,
entendo que o montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso
.

Tal quantia observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, compensa o abalo experimentado pelo consumidor e cumpre função pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa.

A correção monetária deve incidir a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora devem fluir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual.

Diante disso, a sentença deve ser reformada também quanto ao pedido de indenização por danos morais, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) reformar parcialmente a sentença e determinar que a
restituição da quantia de R$ 1.544,12 seja realizada de forma imediata e integral
, sem retenções de taxa de administração, fundo de reserva, seguro ou cláusula penal, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

b) condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação.

Em razão da reforma da sentença e do acolhimento substancial da pretensão autoral, condeno a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Mantem-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026